Tribunal: TJDFT
Processo: 0716964-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. VALOR DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO PELO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. AVALIAÇÂO DO BEM. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. ART. 42/CDC. DANOS MORAIS POR DESVIO PRODUTIVO INEXISTENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco requerido a restituir ao autor o valor de R$ 830,00, referente ao pagamento da cobrança de tarifa de cadastro, por considerar excessivo o valor cobrado pelo banco, bem como o valor de 450,00, pago a título de tarifa de avaliação do bem.

2. Recurso apresentado pelo autor tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Apresentadas as contrarrazões.

3. Recurso do banco requerido próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. Do recurso do autor. Narra o autor, na origem, ter firmado contrato de financiamento de veículo com o requerido no qual alega terem sido “embutidas” as tarifas de cadastro (R$ 930,00), seguro prestamista (R$ 2.880,24), registro do contrato (R$ 446,00) e avaliação do bem (R$ 475,00). Requereu a redução da tarifa de cadastro para o valor de R$ 100,00 e a devolução do valor pago pela avaliação, por não haver comprovação do serviço. Ainda, sustentou serem indevidos os valores cobrados pela contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada, bem como, pela tarifa de registro de contrato, por não haver comprovação de que o contrato tenha sido registrado em cartório. Requereu a devolução dobrada dos valores pagos indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

5.1. Do seguro prestamista. O seguro prestamista protege tanto o credor quanto o devedor de eventuais infortúnios que possam comprometer a solvência da dívida. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade. A realização de dois negócios jurídicos em um único momento não caracteriza venda casada (art. 39, I, CDC) uma vez que a ocorrência da referida prática abusiva requer comprovação de que o fornecedor condicionou a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro. Da análise da Cédula de Crédito Bancário percebe-se não haver qualquer cláusula que vincule a concessão do financiamento à adesão ao seguro prestamista. Assim, a operação é válida e a restituição dos valores pagos é indevida, tendo em vista que desde a contratação o autor vem usufruindo do contrato, podendo fazer uso dele se necessário for. Por fim, diante do caráter facultativo do seguro, nada impede que o contratante solicite o cancelamento a qualquer momento, desde que com efeitos futuros.

5.2. Da Tarifa de Registro de Contrato. É válida a cobrança a título de registro de contrato por tratar-se de despesa inerente aos contratos com garantia real, o que se supõe estar incluída nos custos operacionais dos serviços, e, portanto, já repassados ao consumidor. Verifica-se haver a previsão no contrato estabelecido e ter sido comprovada a prestação do serviço (ID. 56469642 - Pág. 12). A título de esclarecimentos, ao contrário do afirmado pelo autor na petição inicial e no presente recurso, a tarifa refere-se ao registro do contrato de financiamento junto ao DETRAN, de modo a constar o gravame incidente no veículo, e não de registro do contrato de financiamento em cartório. Acrescenta-se o esclarecimento constante da sentença:

“Nessa esteira, quanto ao registro de contrato (gravame eletrônico perante o Detran), verifica-se que no julgamento do tema 958 pelo STJ fixou-se a tese no sentido da validade da cobrança, ressalvada eventual comprovação de abusividade e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso, o que não restou demonstrado. Ademais, o contrato em comento prevê expressamente a cobrança da referida taxa no valor de R$ 446,00, estando em consonância com aqueles praticados no mercado, e a prestação do serviço também restou demonstrada em ID 178418252, pág. 12.”

5.3. Dos danos morais. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil. Todavia, o autor não comprovou ter perdido tempo ou sofrido desvio produtivo para solucionar a questão. Precedente: Acórdão 1815634, 07139305420238070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024.

6. Do recurso do requerido. Em suas razões, suscita preliminar de decadência do e pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Prequestionou a matéria. No mérito, sustenta a legalidade das cobranças realizadas por seguirem os valores aplicados no mercado, o que afastaria eventual conduta abusiva. Requer a reforma da sentença para ser reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas de modo integral.

6.1. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

6.2. Da decadência. O requerido suscita a preliminar de decadência do direito do autor porquanto o contrato foi celebrado em 06.09.2022 e a presente ação ajuizada em 20.10.2023. Não há que se falar em decadência uma vez ser de trato sucessivo o negócio jurídico, e ainda em vigor, portanto, mantida a possibilidade de discuti-lo em juízo. Preliminar rejeitada.

6.3. Do prequestionamento. Dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.

6.4. Tarifa de Cadastro. O STJ, decidindo os Recursos Especiais n. 1.251.331/RS e n 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Assim está consagrado na Súmula n.o 566 do STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” Quanto ao alegado excesso no valor cobrado, o Banco Central estipula o valor médio de R$ 1.179,09 para “Confecção de cadastro para início de relacionamento”(https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARIFA&frame=1). Dessa forma, o valor cobrado (R$ 930,00), mostra estar dentro dos parâmetros propostos e abaixo do valor médio informado pelo órgão regulador. Assim, merece reforma a sentença neste ponto, devendo ser afastado o ressarcimento a esse título.

6.5. Taxa de avaliação. Quanto à taxa de avaliação no valor de R$ 475,00, o STJ, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), decidiu pela sua validade, sendo a cobrança abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado. No caso, a instituição financeira não demonstrou a realização do serviço de avaliação, com o respectivo laudo, o que caracteriza a cobrança como indevida, devendo a restituição do valor se dar na forma dobrada. Sentença reformada neste ponto.

7. Preliminares rejeitadas. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para: declarar a legalidade da cobrança da taxa de cadastro e indevida a restituição determinada na sentença a esse título; b) determinar que a restituição da taxa de avaliação se dê na forma dobrada (art. 42/ CDC). Mantida a sentença nos demais termos.

8. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.